Tribunal: TJES
Processo: 5011608-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-15.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GENARIO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011608-15.2023.8.08.0030

Recorrente: GENÁRIO PEREIRA DOS SANTOS;

Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO EM RAZÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS E ATRASADOS DE FATURAS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO REALIZADO PELO BANCO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE O SEGUINTE: (...) compulsando os autos, constato que inexiste prova juntada pela parte autora que comprove de forma efetiva que esta realizou o pagamento das faturas de forma integral e em dia. Há apenas a juntada de comprovantes de pagamento que demonstram o atraso dos pagamentos, bem como seu pagamento parcial. Por sua vez, a parte ré demonstrou de forma clara que as cobranças foram devidas. Explico. Como é possível constatar nos autos, a fatura da parte autora, com vencimento em 12/01/2023, fechou no valor de R$ 807,50. Todavia, nota-se que o pagamento realizado em 23/01/2023 se deu de forma parcial. Ou seja, o saldo devedor em questão não foi plenamente quitado. Em vista disso, a parte ré procedeu com a utilização do crédito rotativo na fatura com vencimento para o mês subsequente, qual seja, 12/02/2023, com o fechamento total de R$ 858,53, haja vista saldo devedor em aberto. Para além disso, a parte autora também não teve seu pagamento do mês de abril contabilizado até a fatura de maio, como se vê no comprovante anexado pela parte ré. Nesse sentido, não há de se falar em cobranças indevidas, tendo em vista o saldo devedor em aberto.

PARTE AUTORA QUE INTERPÔS RECURSO INOMINADO ADUZINDO QUE OS PAGAMENTOS NÃO FORAM PARCIAIS, E QUE AINDA QUE FOSSEM, NÃO AUTORIZAM O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DAS COBRANÇAS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. ÔNUS DA PROVA COM RELAÇÃO À PONTUALIDADE E INTEGRALIDADE DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS QUE CABE À PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO REALIZADO REGULARMENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)